Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-78.2020.8.11.0029
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001509-78.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FERNANDO MARIA DE JESUS - CPF: 042.817.581-35 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO MARCULINO GOMES DE ARAUJO - CPF: 087.372.454-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), pleiteando o afastamento da qualificadora, da indenização à vítima e das custas processuais.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é imprescindível a realização de laudo pericial para a caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; (ii) se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização à vítima; e (iii) se o réu faz jus à isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando existem outros elementos probatórios suficientes nos autos. No caso concreto, o conjunto probatório, incluindo relatório policial com fotografias, depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, comprova o rompimento de obstáculo para a prática do furto.

4. A indenização à vítima deve ser mantida, pois decorre diretamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

5. Não se conhece do pedido de isenção de custas processuais por ausência de interesse recursal, uma vez que tal benefício já foi deferido na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso de Apelação Criminal parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência. 2. A indenização à vítima, fixada na sentença penal condenatória, deve ser mantida. 3. Não se conhece do pedido de isenção de custas processuais quando tal benefício já foi deferido na sentença recorrida, por ausência de interesse recursal".

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 387, IV; Lei nº 1.060/50, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1107 (em julgamento); TJMT, N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 24/06/2024; TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO MARIA DE JESUS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do CP, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(Id. 238584375).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como da condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima. Por fim, requer a dispensa do pagamento das custas processuais, por se tratar de assistido pela Defensoria Pública, o que se presume a hipossuficiência econômica (Id. 238584385).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 238584388).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (Id. 244028191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, do pagamento de indenização à vítima e, ao final, pede dispensa do pagamento de custas processuais, por se tratar de assistido da Defensoria Pública.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de novembro de 2020, FERNANDO MARIA DE JESUS, vulgo “Quati”, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoreamento definitivo.

Na data de 07 de novembro de 2020, durante a madrugada, FERNANDO MARIA DE JESUS entrou furtivamente na residência de Cicero Marcolino Gomes de Araújo, situada na Rua Cedro Marcado, bairro Nova Canarana, Canarana-MT, próxima à Escola Nova Era.

Na ocasião, o acusado arrombou a janela da residência e, então, subtraiu a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cartões bancários, 1 CNH e 1 cofre contendo aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em moedas.

Cabe destacar, por oportuno, que FERNANDO MARIA DE JESUS confessou a prática delituosa perante a autoridade policial (...) (Id. 238584261).

Por esses fatos FERNANDO MARIA DE JESUS foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º, e § 4°, inciso I (mediante rompimento de obstáculo), ambos do Código Penal, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, como incurso no crime descrito no art. 155, 4º, I, do Código Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta provimento
.

Autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos, em consonância com a confissão do réu perante a autoridade policial, razão pela qual não são objeto de insurgência do presente recurso.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

1.

Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal):

De acordo com as alegações da defesa, imperioso o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova pericial, que constituiria lastro válido e suficiente para o operado reconhecimento judicial dessa circunstância, tendo em vista que a prova da materialidade, como é cediço, quando deixam vestígios, se faz por meio de exame pericial, conforme exigência expressa do art. 158, do CPP.

Conquanto a defesa sustente que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova pericial, não merece acolhida a pretensão, uma vez que ficou evidente que a conduta do agente se enquadra na qualificadora em comento.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

Quando a materialidade do delito possa ser verificada por meio de outras formas de prova, o laudo pericial não pode ser tido como medida essencial para fins de comprovação do rompimento de obstáculo, sendo que, no caso em questão, a materialidade do delito pode ser verificada por meio de outras formas de prova.

No caso em apreço entendo que ficou demonstrada a qualificadora do rompimento de obstáculo, isso porque apesar de não realizado exame pericial, consta dos autos o relatório n. 337/2020, realizado pela Polícia Judiciária Civil, no qual constam fotos da residência da vítima, no qual se encontra a imagem da janela com grade metálica protetora rompida (Id. 238584250 – p. 14-17) e, ainda, o depoimento da vítima e da testemunha do crime asseguram a comprovação do rompimento de obstáculo.

A vítima
CÍCERO MARCOLINO GOMES DE ARAÚJO
não foi ouvida em juízo, porém em seu depoimento prestado na fase inquisitorial declarou que foram subtraídos sua carteira com documentos pessoais e a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a qual estava guardada em uma garrafa PET. Além disso, afirmou que o acusado cortou a tela metálica da janela para entrar na residência. Relatou, também, que desde o início suspeitou do apelante Fernando como autor do delito, devido ao fato de este frequentemente lhe pedir dinheiro e já possuir o hábito de cometer furtos. Posteriormente, foi informado de que o acusado havia comprado um automóvel, além de estar consumindo cerveja Heineken e pagando bebidas para outras pessoas.

Em juízo, a testemunha IPC
VALDIVINO VITAL AMORDIVINO
, que atuou no caso em questão, ao ser inquirida em juízo afirmou que a vítima já suspeitava do apelante como autor do furto, pois ele costumava frequentar sua residência para pedir dinheiro. A vítima, por medo de ser furtada, costumava lhe dar pequenas quantias, já que o acusado era conhecido na cidade por praticar crimes contra o patrimônio. No dia dos fatos, o réu percebeu onde a vítima guardava o dinheiro e, aproveitando-se de sua ausência, rompeu a tela da janela e ingressou na residência, de onde subtraiu o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que estava armazenado em uma garrafa PET. Para tentar desviar as suspeitas sobre si, o réu deixou no local, documentos de uma motocicleta pertencente à senhora Pâmela, já que sabia que a vítima naturalmente desconfiaria dele. Por fim, a testemunha relatou que, durante o interrogatório, o acusado confessou a autoria do crime, declarando que utilizou o valor furtado para adquirir um veículo e um revólver, além de ter frequentado um cabaré, onde consumiu cachaça e pagou cerveja para todos os presentes.

O acusado,
FERNANDO MARIA DE JESUS
não foi localizado para ser interrogado em juízo, mas durante a fase investigativa confessou o delito, relatando que afastou a tela da janela que já estava cortada e removeu uma tábua que cobria a falta de vidro, momento em que inseriu o braço pela abertura e destrancou a janela, permitindo sua entrada na residência da vítima. Como não sabia onde a vítima guardava o dinheiro, teve que procurar e acabou encontrando a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) dentro de uma garrafa e, com o intuito de confundir a vítima, deixou no local um documento de motocicleta. O acusado afirmou ter utilizado o valor subtraído para comprar um revólver, um veículo, cervejas da marca Heineken e, além disso, frequentou um cabaré, onde pagou bebidas alcoólicas para outras pessoas, restando apenas R$500,00 (quinhentos reais).

Cumpre destacar que o STJ afetou a questão (
Tema Repetitivo 1107
), para que seja submetido a julgamento, a fim de:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
, sendo que não houve determinação para suspensão do trâmite de processos pendentes de julgamento.

Com isso, consigno que este Sodalício vem entendendo no sentido de que, mesmo inexistente o laudo pericial, e desde que haja outras provas a evidenciarem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a produção de laudo pericial para tanto. Confira-se:

(...) Descabe proceder ao decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito,
as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem que a ausência da prova técnica seja suprida por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações prestadas em juízo pela vítima e da confissão judicial de um dos corréus
. Precedentes do STJ (...) (N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/
2024
, Publicado no DJE 28/06/
2024
) (
grifos meus
).

(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto,
a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental
(...). (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS) (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
2024
, Publicado no DJE 17/06/
2024
) (
grifos meus
).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0000232-35.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023) (
grifos meus
).

Diante desse quadro, a hipótese dos autos revela que houve o rompimento de obstáculo, de forma que a ausência de laudo técnico para comprovar o que já esteja evidenciado de forma conclusiva, por meio de outros elementos de prova, não tem o condão de impedir a aplicação da qualificadora que a defesa almeja afastar.

2.

Decote do pagamento de indenização à vítima:

O apelante se insurge contra o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) estipulado pelo MM. Magistrado sentenciante a título de indenização pelos danos ocasionados à vítima, ao argumento de que é hipossuficiente e não possui condições para quitá-lo.

De início, importante destacar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que o juiz deve fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Esse dispositivo busca conferir maior celeridade e efetividade à reparação dos danos, sem a necessidade de propositura de uma ação autônoma no juízo cível.

No caso em tela, a quantia fixada a título de indenização foi devidamente fundamentada, considerando-se os prejuízos patrimoniais sofridos pela vítima, a qual teve subtraído de sua residência o montante de R$ 13.500,00, valor este reconhecido durante a fase de instrução processual, corroborado por boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos, demonstrando de forma inequívoca o prejuízo material sofrido.

A defesa argumenta pela exclusão ou redução do valor fixado, sob o fundamento de que o montante seria excessivo. No entanto, essa alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que a indenização estabelecida condiz com o prejuízo efetivamente comprovado e se limita à compensação pelo dano causado pelo crime. Isso sem considerar o reparo da janela.

Em atenção ao
Enunciado Orientativo n. 14-A
, da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia, todavia, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provocados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Ademais, a fixação do valor de indenização à vítima no âmbito criminal tem por objetivo não apenas ressarcir o dano material, mas também permitir que o ofendido tenha seu direito à reparação atendido de forma célere, o que coaduna com os princípios da economia processual e da eficiência. Ressalte-se ainda que a defesa não apresentou elementos que demonstrassem a impossibilidade ou a excessividade da condenação pecuniária.

No que pertine à alegação da defesa de que o tema
não foi objeto de contraditório e sequer foram produzidas provas hábeis a sustentar o valor da res furtiva apontado pela vítima
, verifica-se que no caso em apreço, embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, a peça acusatória expressamente requereu a reparação do dano, mencionando o valor subtraído (Id. 238584261).

Essa circunstância permitiu ao apelante, desde o início da fase judicial, o exercício pleno do direito de defesa, podendo este contestar o montante indicado ou até mesmo demonstrar a inexistência de prejuízo material a ser reparado.

Além disso, em sua oitiva, a vítima esclareceu que teve um prejuízo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente ao dinheiro que estava armazenado na garrafa pet, o qual não foi recuperado, visto que o acusado declarou ter se utilizado de todo o valor para em um veículo, uma arma e para consumir bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, a alegação de hipossuficiência do apelante não é suficiente para afastar a fixação do valor estabelecido pelo juiz sentenciante a título de reparação de danos materiais. Isso porque a determinação de indenização não está vinculada à condição socioeconômica do réu, mas sim aos danos sofridos pela vítima. A execução desse valor ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que o condenado poderá solicitar o parcelamento ou até mesmo a isenção do valor, cabendo ao Juízo da Execução a análise de sua situação financeira.

Assim, concluo que o valor fixado a título de indenização não apenas está de acordo com os parâmetros legais, como também é compatível com o dano efetivamente sofrido pela vítima, razão pela qual deve ser mantido.

3.

Do pleito de isenção do pagamento das custas processuais:

A defesa requer, ao final, a isenção do pagamento das custas processuais, porém verificando a sentença prolatada, constata-se que o Juízo Sentenciante isentou
o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que as provas dos autos evidenciam ser ele pobre na forma da lei
(Id. 238584375).

Portanto, carece o pedido do apelante de interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Fernando Maria de Jesus
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024